Tribunal: TJES
Processo: 0052183-23.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Separação de Corpos
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052183-23.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CEBRAGEL ARMAZENS CERRADO DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SEM ALVARÁ. PENALIDADE IMPOSTA COM BASE NA METRAGEM DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVAS CAPAZES DE ILIDIR A PRESUNÇÃO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que reconheceu equívoco no enquadramento da metragem ocupada para fins de aplicação de penalidade por ausência de alvará, reduzindo o valor da multa administrativa de R$ 5.000,00 para R$ 300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade da requalificação da infração administrativa com base em prova da real área ocupada pela empresa autuada à época da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como demonstrado nos autos por documentos e testemunhos que indicam ocupação de área significativamente inferior à constante do auto.

4. A ausência de prova técnica por parte da municipalidade inviabiliza a manutenção da penalidade originária, sendo legítima sua readequação ao porte real da ocupação.

5. A sentença observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, ao manter a infração formal, mas reclassificar sua gravidade com base nas evidências produzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A readequação da penalidade administrativa com base em prova da metragem efetivamente ocupada é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova técnica ou testemunhal em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Decreto Municipal nº 11.975/2004, Anexo II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0052183-23.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: CEBRAGEL ARMAZENS CERRADO DO BRASIL LTDA
Advogados do(a) APELADO: DANIEL TAVELA LUIS - SP299848, ISABELA RANGEL FRAGA BURGO - SP491404, VICTOR NOBREGA LUCCAS - SP300722

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Vitória
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da execução fiscal, acolheu a objeção de pré-executividade apresentada por
Cebragel Armazens Cerrado do Brasil Ltda
, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em razão da ilegitimidade passiva dos executados.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
que o fato de terem os executados alienado o imóvel não afasta a necessidade de atualização do cadastro imobiliário, que é obrigação acessória do contribuinte, sendo deles a responsabilidade em informar a alienação ao Fisco;
ii)
que, por força do princípio da causalidade, os recorridos deram causa à execução fiscal, devendo arcar com os honorários advocatícios;
iii)
que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta à apreciação desta instância diz respeito à legalidade e proporcionalidade da penalidade administrativa imposta à autora, por meio do Auto de Infração n. 0128056, no valor de R$ 5.000,00, sob a justificativa de que exercia atividade sem alvará em imóvel com área superior a 6.000 m2, enquadramento este previsto no subitem 3.4 do Anexo II do Decreto Municipal nº 11.975/2004.

A sentença de primeiro grau, após instrução processual, acolheu o pedido alternativo formulado pela parte autora, reconhecendo que a metragem efetivamente ocupada pela empresa à época da autuação era significativamente inferior àquela constante do auto, razão pela qual readequou a penalidade ao subitem 3.1 do mesmo decreto, correspondente à ocupação de imóvel com área de até 200 m2, reduzindo a multa para R$ 300,00.

O Município, ora apelante, sustenta que a prova coligida aos autos seria insuficiente para infirmar a presunção de legitimidade do auto de infração, especialmente diante da ausência de documento contemporâneo que comprove a área efetivamente ocupada em 2010, data da lavratura. No entanto, tais argumentos não prosperam.

A jurisprudência é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e pode ser elidida por prova em contrário. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA AUTUADA PELO FISCO. AUTUAÇÃO BASEADA NO OBJETO SOCIAL AMPLO E TAMBÉM EM INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL PELO ICMS. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. ACADEMIA DE GINÁSTICA. CONTRIBUINTE SUJEITO, VIA DE REGRA, À INCIDÊNCIA DO ISSQN. RECURSO DESPROVIDO. I- A sociedade empresária não está obrigada a exercer todas as atividades descritas no objeto social. II- A presunção de omissão de fato gerador de tributo é relativa, admitindo-se que o contribuinte demonstre o contrário. III- A presunção de veracidade do ato administrativo é relativa e, como tal, pode ceder diante de prova em sentido contrário. IV- Examinando-se a Lista de Serviços anexa à LC 116/2002, observa-se que estão sujeitas à incidência do ISSQN – e não do ICMS – as atividades de “ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas” (item 6.04). V- Se há razões para crer que a diferença apurada se refere a receitas de prestação de serviços tributáveis pelo ISSQN, pode ser que a Agravada deva responder por multa decorrente da falta de emissão de notas fiscais, mas não pelo ICMS que lhe é exigido. VI- Recurso desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005148-73.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 09/Dec/2021)

No presente caso, a parte autora apresentou prova documental e testemunhal unívoca e coerente no sentido de que ocupava, no período da autuação, uma sala de aproximadamente 30 a 50 m2, em imóvel pertencente à Vale S/A.

A versão foi corroborada, ainda, por ata da assembleia da sociedade, que limitava expressamente os gastos com locação ao valor mensal de R$ 2.000,00 — elemento que, conforme bem destacado na sentença, embora não seja prova direta da metragem, constitui forte indício da incompatibilidade da ocupação com grandes áreas.

Por outro lado, o Município não produziu qualquer prova técnica ou documental que comprovasse a efetiva ocupação de área superior a 6.000 m2. A ausência de planta, croqui, imagem ou laudo técnico inviabiliza a manutenção da penalidade originária, que se encontra desproporcional diante do conjunto probatório.

A sentença, ao readequar a sanção administrativa ao porte real da empresa e à dimensão do espaço efetivamente ocupado, observou os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que tenha havido anulação do auto de infração, mas apenas sua requalificação quanto ao valor da multa, mantendo o reconhecimento da infração formal (ausência de alvará).

Não havendo nos autos elementos que infirmem o convencimento adotado na origem, tampouco nova prova apresentada em sede recursal, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.